Tribunal: STF
Processo: RE 1413553
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA. MULTA. TCE. DANO AO ERÁRIO POR AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    1- Divergência acerca da legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para cobrar multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao agente público municipal. 



    2- Por ocasião do julgamento do RE 1.003.433/RJ, o STF fixou o Tema nº 462, reconhecendo que: “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” 



    3- Agente político executado que exercia o cargo de prefeito, tendo a multa sido aplicada pela infringência do art. 63, III e IV, da Lei Complementar 63/90. 



    4- Acórdão proferido por este Órgão Fracionário que se encontra em divergência com o paradigma. 



    5- Reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para a cobrança de multa aplicada pelo TCE ao agente público municipal. 



    6- Juízo de retratação positivo. Acolhimento da exceção de pré-executividade, extinguindo a execução.”



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos pelo Tribunal de Origem. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EFEITO MODIFICATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 



    1- Os embargos de declaração são uma forma de se integrar o julgado, destinando-se a emendar obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, artigo 1.022). 



    2- A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. 



    3- Admite-se efeito modificativo dos embargos de declaração apenas quando da obscuridade, contradição ou omissão do julgado resultar em sua alteração. 



    4- Recurso a que se dá provimento, com atribuição de efeitos infringentes, para, em juízo negativo de retratação, RATIFICAR o acórdão que negou provimento ao recurso, com a devolução dos autos à Egrégia Terceira Vice-Presidência”.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 642 de repercussão geral.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.003.433, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema 642, firmou o seguinte entendimento:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO . PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



      3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal." (grifos acrescentados)



     



    5. No caso em apreço, o Tribunal de origem assentou que a hipótese dos autos não se amolda ao entendimento firmado no Tema 642. Confira-se trecho do julgado:



    “Na ocasião, foi exercido juízo de retratação fundamentado em premissa equivocada, partindo do pressuposto que a multa teria sido cominada com fundamento no art. 63, III e IV, da Lei Complementar 63/90. O decisum dispôs que: 



    ‘Na hipótese dos autos, o executado é ex-prefeito do Município de Duas Barras e a multa foi aplicada ao agente político pela infringência do art. 63, III e IV, da Lei Complementar 63/90. Veja-se o dispositivo legal: 



    “Art. 63 - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UFERJ aos responsáveis por: 



    III - ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário; 



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou a decisão do Tribunal; 



    Nesse contexto, verifica-se que a multa foi cominada em razão condutas que resultem ou possam resultar em danos ao erário municipal.’ 



    O decisum, no entanto, se baseou em premissa equivocada, constante na exceção de pré-executividade, inserida no indexador 00002 – fls. 10 dos autos principais, de que a multa cominada se baseava também no art. 63, III da Lei Complementar 63/90. 



    Ocorre que, da atenta análise da CDA, fls. 02, depreende-se que a multa somente é lastreada no art. 63, IV, da Lei Complementar 63/90, in verbis: 



    ‘Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UFERJ aos responsáveis por: 



    (...) 



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou a decisão do Tribunal;’ 



    Assim, considerando que do artigo supracitado não se extrai condutas que resultem ou possam resultar em danos ao erário municipal, inexiste similitude do julgado deste órgão com o Tema 642 do STF.” (grifo acrescentado)



    6. Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. Ademais, cabe destacar que para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator